Tribunal: TJSP
Processo: 1001112-93.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES LITIGANTES – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - ACERTO DA R. SENTENÇA -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES LITIGANTES – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001112-
93.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIANGELA
GHIZELLINI, é apelado OI MOVEL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-93.2019.8.26.0010 -Voto no
2
VOTO No: 41788
APEL.No: 1001112-93.2019.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIANGELA GHIZELLINI
APDO. : OI MOVEL S/A
JUIZ : CARINA BANDEIRA MARGARIDO PAES LEME
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS
AOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES LITIGANTES
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - ACERTO
DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA
DA
R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO
JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 223/226, pela qual foi julgada improcedente
Ação de Obrigação de Não Fazer, C.C. Pedido de Indenização por Danos
Materiais e Morais, esta proposta por MARIANGELA GHIZELLINI contra OI
MOVEL S/A, momento em que o Juízo afastou a pretensão inicialmente
deduzida, o que se deu diante do reconhecimento da regularidade do débito
colocado em debate nos autos, assim condenando a autora ao pagamento de
Honorários Advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas razões de fls.
228/242, clamando pela reforma da R. Sentença como lançada aos autos, pois
segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão
submetida a sua apreciação no feito, uma vez que os documentos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-93.2019.8.26.0010 -Voto no
3
não comprovam a existência do débito em questão, ou mesmo de que fosse
devedora da quantia apontada, motivo pelo qual pediu pela reforma do
entendimento adotado em 1o Grau de Jurisdição, de sorte a que venha a ser
declarado inexigível o débito em discussão, com a condenação da recorrida ao
pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais como inicialmente
perseguidos, bem como a suportar o adimplemento dos encargos decorrentes da
sucumbência.
Devidamente processado o recurso, vieram a seguir aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 262/274), ocasião em que a recorrida pugnou
pela integral manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já decidida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela demandante não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada no todo processado.
Partindo da introdução acima indicada, e de sorte a
corroborar o posicionamento adotado em 1° Grau de Jurisdição, cumpre observar
que a relação jurídica de direito material que deu causa a lide em debate, se
traduza em típica relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz
das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e que tem por
verdadeiro escopo a proteção da relação envolvendo desiguais, para tanto
concedendo real dinamismo ao Magistrado na prestação jurisdicional, de modo a
assegurar efetiva igualdade no tratamento a ser despendido as partes litigantes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor tenha que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-93.2019.8.26.0010 -Voto no
4
ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas assegura
que devem ser respeitados os princípios em defesa da parte mais vulnerável na
relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso dos autos, não permite
interpretação que favoreça apenas aquele que ocupa a posição de consumidor,
no caso em desate, consumidora, seja de bens, seja de serviços.
Diante de tal realidade, e bem analisando a questão de
mérito em si considerada, imperativo reconhecer que o entendimento adotado
pelo D. Sentenciante se mostrou plenamente adequado ao conjunto coligido ao
todo processado, haja vista que os elementos de cognição permitem concluir pela
regularidade do débito questionado nos autos, uma vez que se mostra como
sendo decorrente do inadimplemento de débito vinculado a contrato de prestação
de serviços de telefonia, conforme celebrado entre as partes litigantes, sendo
certo que as faturas juntadas a fls. 186/218, permitem concluir pela efetiva
prestação de serviços pela recorrida, sendo fato ainda que a recorrente admite
desde sua peça vestibular o uso de “excedentes de internet móvel” (fls. 02),
circunstância essa que afasta, de forma efetiva, qualquer suporte que os
inconsistentes argumentos apresentados pela ocupante do polo ativo da
demanda pudessem ter, como acertadamente reconheceu o Juízo quando da
prolação da R. Sentença indevidamente atacada, daí porque se mostra como de
efetivo rigor reconhecer adequado o procedimento adotado pela recorrida. Assim,
é de se ter por certo que em tais pontos reside o porquê de se dar por ratificado o
posicionamento adotado pela R. Sentença hostilizada, sendo caso de
transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados fundamentos adotados
pelo entendimento de 1o Grau que assim dispôs acerca da matéria:
“(...)
Com efeito, é fato que escolheu a autora a operadora de
telefonia com a qual firmou o contrato de prestação de serviço, cotejando
os serviços e escolhendo as condições contratuais que mais lhe
conviessem, não havendo que se falar em inexperiência.
Verifica-se
que
a
própria
autora
reconhece
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-93.2019.8.26.0010 -Voto no
5
possibilidade de cobrança de valores excedentes que não estariam
contemplados pelo pacote de serviço contratado, de modo que, em que
pese não ter sido cobrado durante a vigência do contrato de serviço, tal
cobrança não se mostra indevida ou ilegal.
A esse respeito, oportuno dizer que, ao contratar com a
operadora, era de conhecimento da autora ser, eis que se trata de fato
notório, que seriam cobrados em contrapartida encargos em virtude dos
serviços oferecidos, o que aceitou livremente no momento em que, anuindo
com todas as cláusulas previstas na avença, sendo irrelevante o fato que
somente foram cobradas ao final da relação contratual.
Embora o contrato em questão se qualifique como de
adesão , não se pode dizer que não se lhe aplicam os princípios contratuais,
vez que a adesão é essencialmente a expressão da vontade negocial, que
não nega nem desvirtua a natureza contratual do vínculo formado. Nesse
sentido, é a lição deixada por ORLANDO GOMES: A circunstância de serem
as obrigações estatuídas pela vontade predominante de um dos
interessados na formação do vínculo jurídico não o despe das vestes
contratuais. Afirma-se a contratualidade da relação pela presença do
elemento irredutível, que é o acordo de vontades. No contrato de adesão
não se verifica a contratualidade plena, mas o mínimo de vontade existente
no consentimento indispensável da parte aderente é suficiente para atestar
que não é negócio unilateral. Prevalece, em conseqüência, a opinião de que
possui natureza contratual (Contratos, 11a ed., Rio de Janeiro, Forense, p.
135).
É imperioso reconhecer, portanto, que não há vício de
consentimento na formação dos contratos de adesão. O que os diferencia
dos demais é a circunstância de possuírem cláusulas essenciais que o
aderente pode negociar com certa margem de liberdade e as cláusulas
acessórias, que são inalteráveis e uniformes. Quanto a estas, admite-se
uma exceção ao princípio pacta sunt servanda, no sentido de se permitir ao
juiz a revisão das obrigações muito rigorosas ou draconianas, com a
consequente aplicação da regra de hermenêutica, segundo a qual as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-93.2019.8.26.0010 -Voto no
6
cláusulas contratuais acessórias são interpretadas em favor do aderente e,
havendo incompatibilidade entre aquelas e as cláusulas acrescentadas ao
formulário, prevalecem estas (ORLANDO GOMES, ob. cit., p. 139).
Definitivamente, a intangibilidade do conteúdo do
contrato só cai perante os olhos da Justiça, quando declarado o
desequilíbrio contratual; até lá o negócio jurídico produz naturalmente seus
efeitos jurídicos,obrigando as partes a cumpri-lo na forma ajustada.
É o caso dos autos.
As partes pactuaram a prestação de serviços de telefonia
móvel com cobrança dos valores pelos serviços de internet, com expressa
previsão contratual da incidência de tarifas excedentes pela utilização dos
serviços, o que é expressamente reconhecido pela autora, com a indicação
de seus valores de forma preestabelecida, de sorte que a requerente não
poderia alegar o seu desconhecimento.
Destarte, analisando o extrato da fatura de fls. 36/43,
verifica-seque a autora utilizou o serviço de internet durante o período
contratual, por isso foram-lhe exigidas tarifas excedentes, o que justifica a
cobrança no valor de R$ 809,40.
Já o valor de 97,25, incluído na fatura de janeiro de 2019
também é devida, porque se refere, justamente, ao pacote de serviços
contratados pela autora, relativo ao período de 03.12.2018 à 03.12.2019, ou
seja, período anterior à portabilidade requerida.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido desta
ação, JULGANDO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com
fundamento no art. 487, I, do CPC. (...)”
Em assim sendo, e diante das colocações lançadas, e da
simples apreciação do conjunto que vem encartado ao todo processado, de rigor
se mostra a plena manutenção da R. Decisão como proferida, manutenção esta
que se dá com base em seus próprios fundamentos, salvo quanto ao montante
fixado a título de Honorários Advocatícios, que agora se tem por majorado para
15% sobre o valor atribuído a demanda, o que se dá em atenção aos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001112-93.2019.8.26.0010 -Voto no
7
quanto vem disposto pelo artigo 85, §11, do Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator